Tribunal: STF
Processo: ADI 6334
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Associação dos Programadores de Televisão - Bravi “para conferir interpretação conforme à Constituição Federal, sem redução do seu texto, aos arts. 2º, V, 3º, I e VIII, e 5º, VII da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e ao art. 3º, I, II, III, IV e VI da Lei nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica)”.  



    O feito é de relatoria originária do Ministro Ricardo Lewandowski, que, em 30 de abril de 2020, determinou a aplicação do rito previsto no art. 12 da Lei 9.868/1999 (doc. 41).  



    Há, porém, pedidos pendentes de apreciação para ingresso no feito na qualidade de amici curiae, postulados pela Associação dos Programadores de Televisão - TAP Brasil (doc. 17), pelo Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual – Sicav (doc. 69), pela Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel (doc. 83), pela Motion Picture Association America Latina - Mpa-Al (doc. 85), pela Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico - Camara-E.Net (doc. 94) e pelo Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor - Brasilcon (doc. 103).  



    Nos termos do art. 138 do CPC, o amicus curiae pode ser admitido em demanda judicial, diante da relevância, da especificidade ou da repercussão social do objeto da demanda, com vistas a que este traga à causa argumentos especializados, dados técnicos e outros subsídios que facilitem a formação da convicção dos julgadores. Por esta razão, se exige que os amici curiae tenham representatividade adequada para se manifestar sobre a controvérsia em questão.  



    Embora seja evidente o caráter democratizador do instituto, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o ingresso nesta condição é excepcional, pois pressupõe-se que a participação de interessados venha a prover a pluralização e enriquecimento do debate. Ademais, a admissão como amicus curiae não configura direito subjetivo do requerente e cabe ao relator do processo determinar a pertinência do seu ingresso no feito.  



    Cito, por oportuno, trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, relator do julgamento da ADI 3460-ED/DF:  



    “4. Realmente, o figurino do amicus curiae, além de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda não conta com o abono de uma positivação mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento de perplexidades como essa. Algumas características, porém, parecem marcar-lhe a essência no ordenamento brasileiro: o amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relação processual. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado.  



    Nesse sentido, cabe ao relator a análise do binômio relevância-representatividade, juntamente com a avaliação dos benefícios potencialmente auferíveis dessa participação, bem como a delimitação de seus poderes.  



    A presente ação tem por objetivo analisar dispositivos que permitem o fornecimento remunerado de conteúdo audiovisual organizado em sequência linear temporal, com horários predeterminados, por meio de comunicação eletrônica, independente da tecnologia utilizada e, especificamente, por meio da internet, sem submissão à Lei 12.485/2011 (Lei do Serviços de Acesso Condicionado - SeAC).  



    Nesse contexto, examinadas as razões e informações já trazidas aos autos, os requerimentos de ingresso formulados e sua documentação anexa, bem como os requisitos de representatividade adequada e de demonstrada capacidade técnica na matéria sob apreciação, sem, por outro lado, descurar da conveniência para a instrução da causa e da duração razoável do processo, entendo que reúnem os pressupostos necessários à admissão no feito a Associação dos Programadores de Televisão - TAP Brasil (doc. 17), o Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual – Sicav (doc. 69), a Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel (doc. 83), a Motion Picture Association America Latina - Mpa-Al (doc. 85), a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico - Camara-E.Net (doc. 94) e o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor - Brasilcon (doc. 103).



    Ante o exposto, defiro, com fundamento no art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, o ingresso no feito, na condição de amicus curiae, a Associação dos Programadores de Televisão - TAP Brasil (doc. 17), o Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual – Sicav (doc. 69), a Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel (doc. 83), a Motion Picture Association America Latina - Mpa-Al (doc. 85), a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico - Camara-E.Net (doc. 94) e o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor - Brasilcon (doc. 103), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.   



    Por oportuno, tendo em vista o lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da presente ação, intime-se as partes interessadas para renovarem as informações, inclusive à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, por ora admitida como amicus curiae. 



    Após, para que se atualize as manifestações, abra-se vista à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República, respectivamente.  



    À Secretaria para que proceda às anotações e intimações.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator